Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702879-59.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA DECISÃO Em contrarrazões ao agravo de instrumento, a parte agravada sustenta: (a) a inadmissibilidade do recurso, em razão da preclusão, tendo em vista que “a matéria já foi decidida, inclusive por repetidas e reiteradas vezes no curso do processo e por decisões de mérito que não foram recorridas e já transitaram em julgado na presente data”; (b) que a empresa ora agravante “deduz pretensões descabidas contra decisões transitadas em julgado e ao expresso texto de lei, insistentemente promove tumulto processual, opõe a todo momento resistências injustificadas ao curso processual através do protocolo sistemático de petições, manifestações e recursos infundados e eminentemente protelatórios”. Em preliminar, requer o não conhecimento do agravo e, no mérito, o não provimento do recurso. Além disso, em qualquer das situações processuais, pede a condenação da parte agravante por litigância de má-fé. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (CPC, art. 10) e para evitar alegação de nulidade por cerceamento de defesa, dê-se vista à parte agravante, pelo prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito